Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-17.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002137-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOILSON LEITE DA SILVA - CPF: 655.392.221-72 (RECORRENTE), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL.

TOI NÃO ASSINADO E NÃO ENCAMINHADO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS. OBRIGATORIEDADE DE PARCELAMENTO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

2. No entanto, o conjunto probatório em exame não traz qualquer indício de que a
Energisa
cumpriu o disposto na norma regulamentadora, eis que não colacionou ao caderno processual o recibo de entrega do TOI ao consumidor. Por isso, fica evidente a ofensa ao contraditório, de modo que as cobranças são indevidas.

3. Os valores indevidamente pagos devem ser restituídos em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC).

4. A cobrança indevida de recuperação de consumo e a obrigatoriedade de realização de parcelamento, são causas que ensejam o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Quantum majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.
Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Reclamada a indenizar o Reclamante por danos morais no importe de R
$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sob o fundamento de que foi indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da cobrança de recuperação de consumo. Todavia, concluiu pela legalidade das cobranças de recuperação de consumo, pois identificadas irregularidades do medidor da UC cadastrada em nome do autor.

O Autor pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se inexigíveis as faturas de recuperação de consumo, ao argumento de que as cobranças são indevidas. Ademais, requer a majoração do quantum indenizatório por danos morais ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Reclamada

requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, sob alegação de que inspeção e o cálculo foram realizados conforme disposto na Resolução n. 414/2010
, sendo a suspensão do serviço devida em razão do inadimplemento.

Em contrarrazões, a reclamada impugna a gratuidade da justiça concedida ao autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022